Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINARES. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO ILÍCITA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos procedentes para: a) declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato 000897649123304221; b) determinar a exclusão do nome do requerente do rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00; c) condenar a parte requerida ao pagamento dos valores de R$ 2.589,62, em 28/07/2021, e de R$ 2.652,14, em 09/08/2021, os quais devem ser restituídos em dobro; d) condenar a ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. Desnecessária a concessão de efeito suspensivo à presente apelação, visto que não trata das matérias contidas no § 1o do art. 1.012 do CPC.

3. Rejeitada a preliminar de intimação da apelante para recolhimento, em dobro, do valor correto do preparo. 3.1. O preparo exigido para a interposição da apelação possui quantia fixa, isto é, independe do valor atribuído à causa, razão pela qual o campo “valor da causa” constante da guia não deve ser preenchido. 3.2. Desse modo, não há se falar em novo recolhimento dobrado do preparo para a admissibilidade do apelo.

4. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 4.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 4.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.

5. Rejeitada a preliminar de inovação recursal. 5.1. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matérias de ordem pública. 5.2. Ao contrário do alegado pela apelada, as teses recursais acerca da validade do contrato de serviços educacionais e dos danos morais foram aventadas na origem, conforme se infere da contestação juntada nos autos, razão pela qual não há que falar em inovação recursal.

6. O caso em questão trata-se de contrato firmado com instituição de ensino superior para a prestação de serviços de educacionais. 6.1. A relação é de natureza consumerista, conforme dispõem os arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

7. A responsabilidade pelo fato do serviço é disciplinada no art. 14 do CDC. Trata-se de acidente de consumo oriundo de um defeito no serviço fornecido, que acarreta dano material e/ou moral ao consumidor. 7.1. Nos termos do § 1° do art. 14 do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 7.2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, não se perquire a existência de culpa. Para que haja o dever de reparação, basta a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade e do dano e sua extensão. 7.3. Outrossim, o fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).

8. Na hipótese em tela, ficou demonstrado o defeito do serviço prestado, consistente na cobrança de mensalidades, nada obstante a bolsa integral concedida em favor da apelada. 8.1. A questão a respeito da concessão da bolsa integral de estudos foi objeto do Processo n. 079266-81.2022.8.07.0016, em que restou definida a impossibilidade de cobrança de mensalidade em face da universitária. 8.2. Porém, a apelante, ignorando a sentença do 2° Juizado Especial Cível de Brasília, prosseguiu exigindo valores da recorrida e, em razão do não pagamento, inscreveu o nome dela em cadastro de inadimplentes. 8.3. Nesse contexto, a apelada efetuou os pagamentos de R$ 2.932,30 em 05/07/2021, de R$ 2.589,62, em 28/07/2021 e de R$ 2.652,14, em 09/08/2021. Observa-se que o valor de R$ 2.932,20 já teve sua restituição deferida em dobro nos autos do processo supracitado. 8.4. Cabível, portanto, a restituição dos valores indevidamente desembolsados pela consumidora.

9. Quanto ao ressarcimento em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 9.1. Ou seja, para que haja a devolução em dobro do indébito, além da cobrança indevida e do efetivo pagamento pelo consumidor, é necessário que o erro seja injustificável. 9.2. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes). 9.3. A propósito, a jurisprudência desta Corte esclarece que: “4. O critério da Corte para a restituição em dobro passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão ‘salvo hipótese de engano justificável’ do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. 5. A boa-fé objetiva é exigência normativa de conduta leal e transparente no âmbito das relações privadas: exige-se um agir ético em todas as fases contratuais. Dentre os deveres anexos que dela decorrem, destacam-se as exigências razoáveis de cuidado, colaboração e segurança. Portanto, o que se deve averiguar é se há respeito a tais deveres. Na hipótese de desrespeito à boa-fé objetiva, o engano não seria justificável.” (07036718920228070020, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 14/12/2022).

10. Verifica-se a existência de má-fé na conduta da instituição de ensino, uma vez que, ao realizar as cobranças em questão, se insurgiu contra a decisão judicial proferida nos autos 0709266- 81.2022.8.07.0016, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma dobrada.

11. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer que a inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito afronta direitos de personalidade do consumidor, dando azo a reparação por danos morais. Aliás, dispensa-se até mesmo a prova do prejuízo, presumindo-se a ocorrência da ofensa face às circunstâncias do caso concreto (dano in re ipsa). 11.1. Precedente: “2. Consoante a jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008).” (07127115520228070001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 3/5/2023).

12. A fixação da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. Além disso, devem ser considerados aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto. 12.1. Considerando os referidos parâmetros, a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito da apelada.

13. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação (equivalente a R$ 20.483,52, acrescidos de correção monetária e juros de mora).

14. Recurso desprovido.